Tribunal: STF
Processo: Rcl 74770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. TEMA RG Nº 1.199 (ARE Nº 843.989/PR). AJUIZAMENTO POR TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO COMPÕE O PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Republicanos - Sarandi/PR - Municipal, contra decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0076430-35.2024.8.16.0000, que teria inobservado o que decidido na ADI nº 6.678/DF, assim como indevidamente aplicado o Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A parte reclamante narra, na origem, cuidar-se de ação de improbidade administrativa que “culminou na condenação dos réus Antônio da Cunha, Rafael Pszybylski, Claudionei Aparecido Vitorino da Silva, João de Lara Vieria, Carlos Alberto de Paula Junior, Belmiro da Silva Farias, Luiz Carlos de Aguiar, Valdir da Silva e Cleiton Damasceno do Carmo às sanções de pagamento de multa e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, pelas condutas do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92”.

    3. Informa que o Juízo reclamado, por força da tese fixada no Tema RG nº 1.199, entendeu pela possibilidade de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230, de 2021) a todos os réus, reconhecendo, por consequência, a impossibilidade de cumprimento da sentença quanto à ordem de suspensão de direitos políticos, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429, de 1992, alterado pela nova norma.

    4. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada deu aplicação equivocada ao referido paradigma, porquanto desconsiderou “o trânsito em julgado da condenação em relação ao Réu Carlos de Paula que se deu em 09/06/2021, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021”.

    5. Defende sua legitimidade para a presente reclamação, argumentando que “possui legítimo interesse jurídico no deslinde da presente ação, considerando que eventual reversão da medida liminar acarretaria, ao fim e ao cabo, a convocação de novas eleições para o cargo de prefeito, o que é de total interesse da coletividade representada pela legenda e do próprio sistema democrático”.

    6. Requer a procedência do pedido, “para cassar a decisão impugnada e determinar a inaplicabilidade das mudanças operadas pela Lei 14.230/2021, bem como, da decisão proferida na ADI 6678 MC/DF, ao réu Carlos Alberto de Paula Júnior, nos autos do processo 0003772-14.2007.8.16.0160 eis que transitada em julgado a decisão em junho de 2021, operando-se a coisa julgada conforme entendimento pacífico desta Corte no Tema 1199 da sistemática da repercussão geral”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida no âmbito da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0003772-14.2007.8.16.0160, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em desfavor dos seguintes réus: L Menegatti & Cia Ltda., Antônio da Cunha, Rafael Pszybylski, Claudionei Aparecido Vitorino da Silva, João Lara Vieira, Carlos Alberto de Paula Júnior, Belmiro da Silva Farias, Luiz Carlos de Aguiar, Valdir da Silva, Cleiton Damasceno do Carmo, Valmor Menegatti, Marinês Osmarin Menegatti e Letícia Menegatti. 

    11. Pela decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que o trânsito em julgado do processo de origem somente ocorrerá após o julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná, de modo que ainda é possível a aplicação dos termos da Lei nº 14.230, de 2021, a todos os réus.

    12. Nesse contexto, tenho que falta ao órgão partidário ora reclamante legitimidade para figurar no polo ativo da presente reclamação, que busca impugnar decisão proferida no âmbito de lide a qual o reclamante sequer compõe.

    13. Com efeito, a alegação do reclamante de que “a convocação de novas eleições para o cargo de prefeito, o que é de total interesse da coletividade representada pela legenda e do próprio sistema democrático” não o torna juridicamente legitimado para o ajuizamento da presente demanda nem o legitimaria, inclusive, como terceiro interessado. 

    14. Registro, por oportuno, que eventual interesse político no resultado do processo em que proferida a decisão reclamada, não se confunde com o interesse jurídico necessário para o ingresso, como reclamante ou terceiro interessado, na presente reclamação, cujo estreito escopo limita-se ao cotejamento entre o ato reclamado e o paradigma que se reputa violado.

    15. Realço que interesses de cunho tipicamente político, tal como ocorre no presente caso, são incapazes de qualificar a parte, como pretende o Republicanos - Sarandi/PR - Municipal, como legitimado ativo à propositura da presente reclamação, na medida em que deturparia tanto a natureza jurídica do permissivo processual encartado no art. 988, do CPC quanto a natureza jurídica, sabidamente subjetiva, da própria ação reclamatória, causando, inclusive, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

    16. Verifica-se, portanto, na espécie, a ilegitimidade ativa do reclamante para ajuizar a presente reclamação, na qual pretende defender, em nome próprio, direito alheio. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
 I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 
II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 
III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio. 
IV – Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 41.977-AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido.
 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 
2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.”
 (Rcl nº 26.288-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 10/08/2017; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 3. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).

    17. Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.344-MC/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/04/2022, p. 28/04/2022; Rcl nº 46.677/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/04/2021, p. 09/04/2021; Rcl nº 42.298/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/07/2020, p. 29/07/2020; Rcl nº 39.711-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/04/2020, p. 04/05/2020; Rcl nº 24.164/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/08/2016, p. 19/08/2016.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator